Tribunal: STF
Processo: RHC 103560
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime de roubo. Paciente condenado a 9 anos e 26 dias de reclusão por crime triplamente qualificado. Recurso não provido. Fixação da pena. Concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea. Pretensão de compensação. Inviabilidade. Recurso não provido.



    1. Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso em exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.